Tribunal: TJBA
Processo: 8036321-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036321-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que acolhera embargos declaratórios de instituição bancária, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de prova do efetivo repasse de valores à sua conta bancária, em suposta compensação de descontos indevidos.

2. A embargante alegou ausência de prova inequívoca do recebimento de valores em sua conta, e apontou omissão no acórdão ao admitir compensação.

3. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de compensação, desde que comprovado o repasse de valores à parte autora, para evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à exigência de prova inequívoca do repasse de valores à conta da consumidora para fins de compensação dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à compensação de valores, condicionando sua admissibilidade à demonstração, nos autos, do efetivo repasse à parte autora, afastando, assim, a alegada omissão.

7. O comprovante de depósito bancário constante dos autos (ID 67632803) corrobora a conclusão adotada no julgamento embargado.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com os fundamentos da decisão, hipótese que não enseja o acolhimento de embargos de declaração.

9. Reitera-se que o simples intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão que enfrenta expressamente a questão suscitada afasta a alegação de omissão. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória pode ensejar a aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036321-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS
e como embargada
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator